Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Importunação sexual. Provas. Substituição da pena.

1 – As provas -– depoimentos das vítimas --, evidenciando que o réu, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, praticou, sem o consentimento das vítimas, atos libidinosos contra elas, consistentes em deitar-se sobre elas, por trás, esfregar-se nelas, passar a mão pelo corpo, tentar beijá-las e tocar nos seios de uma delas, são suficientes para condenação pelo crime de importunação sexual.

2 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável -- o réu voltou a cometer crimes, contra duas vítimas, pouco menos de um ano depois de extinta pena anterior pelo crime de tráfico de drogas, o que indica que a resposta estatal não foi suficiente para evitar que voltasse a delinquir (art. 44, § 3o, do CP).

3 – Apelação não provida.